Tribunal: TJMT
Processo: 1019817-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019817-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Citação, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO registrado(a) civilmente como JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO - CPF: 210.998.550-04 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO - CPF: 210.998.550-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (PROCURADOR), MARIA ROSA ESTEVAO ABELIN - CPF: 225.499.190-68 (PROCURADOR), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE – PROCURAÇÃO COM OS MAIS AMPLOS E GERAIS PODERES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA EXECUÇÃO – CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO EXECUTADO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo o entendimento do STJ, tem-se por caracterizado o comparecimento espontâneo quando da juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro, como ocorreu na hipótese, conforme se vê da procuração anexa ao ID. 107811458 – pág. 39.

Ademais, caso foi questionável a necessidade de que constassem poderes específicos para receber citação na procuração outorgada,
in casu
, o próprio instrumento traz informações sobre a execução, o que torna inequívoca a ciência do executado a respeito da existência da demanda e caracteriza o comparecimento espontâneo, equivalente à citação.

No que tange à prescrição, contrariamente ao que defendeu o Agravante, a pretensão do Agravado de executar a cédula rural hipotecária não está prescrita, eis que a interrupção do prazo prescricional, que no caso ocorreu com o comparecimento espontâneo do Agravante, ocorreu antes da sua consumação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019817-21.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Exceção de Pré-Executividade oposta em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a procuração colacionada aos autos não contém poderes expressos para o recebimento de citação, e ainda que tivesse, para que pudesse ser configurado o comparecimento espontâneo, segundo o entendimento do STJ, deveria ter sido procedida de carga dos autos, pelo menos.

Ressalta que não ficou configurado o comparecimento espontâneo na ação de execução, eis que os advogados constituídos naquela oportunidade apenas juntaram o instrumento procuratório sem poderes específicos, sem fazer carga dos autos e sem apresentar qualquer defesa ou exceção de pré-executividade.

Aduz que o comparecimento espontâneo ocorreu na data da apresentação da exceção de pré-executividade, aviada em 04/09/2019 ou, alternativamente, com a apresentação da procuração juntada em 15/05/2019.

Segue argumentando que “
a prescrição se operou de pleno direito, pois a demora na efetivação da citação não se deu por culpa do judiciário, nem das supostas esquivas do Agravante como aduziu o juízo, mas pela inércia e negligência do Agravado na condução do processo, que demorou quase quatro meses para realizar a providência necessária para viabilizar a citação, ou seja, para distribuir a carta precatória de citação junto ao juízo deprecado
”.

Por fim, afirma que embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo legal (26/07/2013), o marco interruptivo da prescrição deve ser firmado na data da citação válida ocorrida em 15/05/2019, com a juntada a procuração e manifestação nos autos e, alternativamente, com a juntada da Exceção de Pré-Executividade, não havendo retroatividade do
dies aquém
para a data do ajuizamento da demanda.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja:

a) reconhecida a inexistência de comparecimento espontâneo com a juntada da procuração de fls. 178 vo;

b) reconhecido que a citação válida foi efetivada na juntada da procuração e documento de fls. 196/203 dos autos físicos ou, alternativamente com a juntada da Exceção de Pré-Executividade de fls. 208/221;

c) declarada a não retroação da prescrição para a data da propositura da ação, por não ter o Agravado viabilizado a citação do Agravante no prazo assinado no art. 240, § 2.o, do CPC e;

d) decretada a prescrição da ação, extinguindo-se o feito executivo, determinando as baixas na hipoteca e condenando o Agravado em honorários advocatícios na proporção de 20% sobre o valor da causa atualizado.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 107971488).

Contrarrazões no ID. 115756489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Agravante e outros,

objetivando o recebimento da quantia de R$ 114.624,04 (cento e quatorze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quatro centavos), em razão do inadimplemento na Cédula Rural Hipotecária n.o 20/01050-8.

Por sua vez, o Executado
ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO
, ora Agravante, apresentou Exceção de Pré-Executividade, na qual alegou a falta de comparecimento espontâneo e prescrição do direito de executar o título extrajudicial.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na Exceção de Pré-Executividade.

A referida decisão deu azo à interposição do vertente Recurso e, em razões recursais, o Agravante aduz que não ficou configurado o comparecimento espontâneo na ação de execução, eis que os advogados constituídos naquela oportunidade apenas juntaram o instrumento procuratório sem poderes específicos, sem fazer carga dos autos e sem apresentar qualquer defesa ou exceção de pré-executividade.

Em que pese às alegações do Recorrente, vejo que não lhe assiste razão, eis que segundo o entendimento do STJ, tem-se por caracterizado o comparecimento espontâneo quando da juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda,
com cláusula de poderes gerais de foro
, como ocorreu na hipótese, conforme se vê da procuração anexa ao ID. 107811458 – pág. 39.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo da parte requerida, se verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda. Além disso, tem-se por caracterizado o comparecimento espontâneo quando da juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro.

2. Na hipótese, a Corte local afirmou que houve comparecimento espontâneo do réu, diante da juntada de procuração nos autos, mas não expôs maiores informações sobre os poderes conferidos no aludido instrumento de mandato.

3. Desse modo, nota-se que não há, no aresto objurgado, elementos suficientes para que esta Corte chegue à conclusão de que o ato de juntada da procuração aos autos não seria suficiente para configuração da ciência inequívoca relacionada à existência da ação, sendo certo que o acolhimento da tese proposta em Recurso Especial demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1649819/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DE CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE POR INTERMÉDIO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA NA MINUTA DE ACORDO. PROCURAÇÃO APRESENTADA QUE, EM QUE PESE NÃO CONFERISSE PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO, CONCEDIA OS MAIS AMPLOS E GERAIS PODERES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO EXECUTADO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CONFIGURADO DIANTE DE TAIS PECULIARIDADES. PRECEDENTES DESTA CORTE. PROCURADORA ORIGINALMENTE CONSTITUÍDA, ALIÁS, QUE FOI INTIMADA DE TODOS OS ATOS DESDE A COMUNICAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO E, INCLUSIVE, SUBSTABELECEU PODERES AO ATUAL ADVOGADO PETICIONANTE. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO VERIFICADA. TESE DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR – Agravo de Instrumento 0007952-77.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Vania Maria da Silva Kramer, Data de Julgamento: 04/10/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2021).

Ademais, caso fossem necessários poderes específicos para receber citação na procuração outorgada,
in casu
, o próprio instrumento traz informações sobre a execução, o que torna inequívoca a ciência do executado a respeito da existência da demanda e caracteriza o comparecimento espontâneo, equivalente à citação.

No que tange à prescrição, contrariamente ao que defendeu o Agravante, a pretensão do Agravado de executar a cédula rural hipotecária juntada no processo principal não está prescrita.

Embora o prazo prescricional no caso seja de três anos, conforme estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei 10.931/2001, o termo inicial do prazo deve ser contado da data de vencimento constante do título de crédito e não do vencimento antecipado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp 1583880/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 02/10/2018).

Conforme se verifica no ID. 107811454, a cédula rural hipotecária que ampara a Execução de origem foi firmada em 2006 e tinha como data de vencimento da última parcela o dia 30/09/2014.

Assim, o prazo prescricional tinha como termo final o dia 30/09/2017.

Dispõe o art. 202 do Código Civil que a “
interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

O art. 219 do Código de Processo Civil de 1973,
aplicável ao caso já que a execução foi proposta em 2013,
por sua vez, estabelecia:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

§ 1.o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 2.o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 3.o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 4.o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

§ 5.o O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição. (Redação dada pela Lei no 11.280, de 2006)

§ 6.o Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

Pois bem, a execução da qual se extraiu este Agravo foi ajuizada em 26/07/2013.

O despacho que ordenou a citação foi proferido em 15/08/2013. Todavia a citação veio a ocorrer somente em 26/09/2017, quando o Agravante compareceu espontaneamente no processo (ID. 107811458 – pág. 32), nos termos do disposto no art. 214, § 1o, do CPC/73.

Vê-se, pois, que o despacho citatório que é o ato que inicialmente ensejaria a interrupção da prescrição foi proferido antes do término do prazo prescricional.

Ocorre que, de fato, o Agravado foi desidioso e não promoveu a citação no prazo legal (10 dias). Entretanto, a consequência da desídia do Agravado consiste apenas na não interrupção da prescrição com o despacho citatório, conforme expressamente previsto na parte final do § 2.o do art. 219 do CPC/73, acima transcrito.

Não interrompida a prescrição pelo despacho citatório, o prazo daquela continuou a fluir até a efetiva ocorrência da citação, que também tem o condão de interromper a prescrição por constituir o devedor em mora (art. 202, V do Código Civil).

A citação ocorreu, portanto, com o comparecimento espontâneo do Agravante, o que se deu antes da consumação do prazo prescricional.

Por conta disso, fica afastada a alegação de prescrição deduzida pelo Agravante.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022